Tribunal: TJDFT
Processo: 0733333-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. LEI N.o 11.340/2006. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE RISCO À INTEGRIDADE DA MULHER
1. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, consoante RITJDFT. Ademais, esta Corte tem admitido o cabimento da medida contra a revogação ou indeferimento de medidas protetivas, diante da urgência e da vulnerabilidade que tangenciam a matéria.
2. Não restando demonstrada situação de risco concreto e iminente à integridade física, psíquica, sexual e patrimonial da reclamante, mantém-se a decisão que revogou as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da reclamante.
3. Reclamação admitida e pedido julgado improcedente.